Tribunal: TJES
Processo: 5008221-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros
RECORRIDO: FELIPE NICHIO VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008221-74.2022.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA e FELIPE NICHIO VIEIRA

RECORRIDO:OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, FELIPE NICHIO VIEIRA e LOJAS AMERICANAS S.A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata- se,originariamente, de ação ajuizada por FELIPE NICHIO VIEIRA em face de SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e LOJAS AMERICANAS S.A, na qual a parte Autora alega, em síntese que, no dia 13/10/2022 adquiriu um fogão cooktop no valor de LOJAS AMERICANAS S.A, aduz que o prazo para entrega era dia 20/10/2022, entretanto, no dia 21/10/2022, passado o prazo máximo de entrega, recebeu um e-mail da Requerida Americanas com o título “pedido ainda não enviado”, constando a seguinte informação: “nosso parceiro ainda não confirmou se já enviou o pedido 02- 977330349 pra você”. Assim, no mesmo dia, entrou em contato com a transportadora Eletrobom tendo sido informado que o pedido foi suspenso pela plataforma sem qualquer justificativa. Alega o Autor que tentou resolver a situação administrativamente junto às Requeridas, porém, sem sucesso.

Em sede de contestação (ID. 5453392), a requerida OLIST sustentou que é apenas intermediadora e presta serviço que consiste em disponibilizar tecnologia para que a empresa Eletrobom Eletrodomestico LTDA anuncie seus produtos no site de vendas da Americanas, portanto, não possui qualquer responsabilidade quanto aos danos sofridos pela parte Autora.

A Requerida LOJAS AMERICANAS, em sua defesa (ID. 5453376), preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir e, no mérito, aduziu que trata-se de marketplace atuando somente como intermediadora entre os fornecedores e os consumidores. Alegou, ainda, que o cancelamento da compra por indisponibilidade do produto não se deu por má-fé, desconsideração com a parte autora ou pela empresa seller, OLIST, comercializar produtos que não possui em estoque, mas porque o sistema de vendas por meio eletrônico cria a possibilidade de diversos consumidores adquirirem o mesmo produto ao mesmo tempo. No mais, aduziu ausência de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5453404), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, I, CPC, julgo procedente o pedido indenizatório e condeno as Requeridas, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Na forma do art. 485, VI, CPC, reconheço a perda superveniente do interesse processual no que toca ao pedido principal de entrega do produto adquirido bem como à pretensão subsidiária de restituição do valor, já que a quantia dispensada pelo Consumidor foi depositada em juízo e este concordou com o seu levantamento.

Condeno a Ré OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, exclusivamente, ao pagamento da multa pelo atraso no cumprimento da medida liminar, definindo o valor de R$4.000,00.

Irresignado, a Requerido OLIST SERVIÇOS DIGITAIS (ID. 5453407)
,
interpôs Recurso Inominado, aduzindo que a parte Autora já havia sido contemplada pelo estorno da compra antes do ajuizamento da presente demanda, de forma que inexiste dano material a ser reparado. Alega, ainda, que a situação perpassada pelo Autor caracteriza-se apenas como mero dissabor, inexistindo dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Autora, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 5453412), sustentando, inicialmente, que o, em sentença, o magistrado determinou que a multa imposta à recorrida OLIST, pelo não cumprimento da obrigação, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fosse abatida no valor depositado em juízo pela empresa de R$ 3.542,23, o que não deve ocorrer, considerando que a multa não possui caráter compensatório/indenizatório. Aduz, ainda, que o valor da multa fora fixado de forma errada, na medida em que a decisão liminar fora proferida em 26/10/2022, tendo sido cumprida pela Requerida OLIST em 29/11/2022, após 34 dias, assim, deveria incidir multa no montante de R$ 17.000,00, contudo, a condenação está limitada ao valor de R$ 10.000,00. No mais, aduz a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado.

As partes apresentaram contrarrazões (ID. 5453426, 5453424 e 5453421)

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA REQUERIDA OLIST

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, não há questionamento acerca do fato de que a Recorrida participou como intermediária e auferiu lucros com a referida transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

É incontroverso que a transação do caso em tela se operacionalizou na plataforma digital da Requerida Americanas, onde concluiu o pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas, de modo que consta no site a informação de que o produto é vendido e entregue pela Recorrente OLIST (ID. 5453337). Sendo assim, uma vez que o Autor pagou pelo produto e não o recebeu, com isso, verifica-se a existência de liame subjetivo que permite ao consumidor exigir a restituição da ora recorrida.

Isto posto, coaduno com o juízo de piso no seguinte entendimento:

Analisando o documento id 18907486, enxerga-se que o produto foi adquirido junto ao sítio eletrônico da B2W COMPANHIA DIGITAL, constando como vendedor a OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Além disso, todas as tratativas posteriores, constatado o atraso na entrega do produto, teve participação da B2W COMPANHIA DIGITAL e da OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, inclusive, reportando-se ao estorno do valor da compra.

Apresentam-se, nesse caso, todos os elementos integrantes da teoria da aparência, assim concebidos: a) a existência de uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma segura situação de direito; b) que essa situação de fato assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) que, preenchidas essas condições apresente o titular aparente como se fosse o titular legítimo e o direito como se realmente existisse. d) a incidência em erro de quem, de boa fé, considera tal situação de fato como se de direito fosse; e) a escusabilidade desse erro, apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu.

No mais, quanto à alegação da Recorrente de que houve reembolso do valor gasto pelo Autor, inexistem provas nos autos de que houve o referido reembolso, razão pela qual não há que se falar em inexistência de danos materiais.

No tocante aos danos morais, estes também são cabíveis. Isto porque, decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Logo, ante a falha na prestação de serviço da Recorrente, enseja-se o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5453414)

Inicialmente, aduz o Autor, ora Recorrente, que a multa por decumprimento da liminar fora arbitrada de forma equivocada, na medida em que a decisão liminar foi proferida em 26/10/2022, tendo sido cumprida pela Requerida OLIST em 29/11/2022, ou seja, após 34 dias, assim, deveria incidir multa no montante de R$ 17.000,00, contudo, a condenação está limitada ao valor de R$ 10.000,00.

Entretanto, não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, apesar da decisão liminar ter sido proferida em 26/10/2022, a Recorrida apenas fora intimada para cumprimento em 10/11/2022, conforme consta no AR acostado aos autos no ID. 5453364, sendo este o marco inicial do prazo para cumprimento da obrigação. Assim, considerando que o prazo para cumprimento era de 10 (dez) dias corridos e que a empresa cumpriu a obrigação apenas em 29/11/2022, verifico que acertado a juízo
a quo
ao fixar as astreintes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não tendo que se falar em majoração deste valor.

No que tange, a compensação do valor a título de astreintes na eventual hipótese de realização do estorno do valor da compra junto ao cartão de crédito do Autor, entendo que tal hipótese é admitida na medida em que o Código Civil estabelece que basta que duas pessoas sejam credoras ao mesmo tempo para que ocorra a compensação, não sendo estabelecido qual deve ser o caráter do crédito. Vejamos:

Art. 368 -
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem

Quanto ao dano moral, conforme fundamentado no recurso anterior, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação:

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Requerida OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Autor FELIPE NICHIO VIEIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade tendo em vista a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)